Tribunal: STF
Processo: RE 97027
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-09
Data de publicação: 1982-11-09

Ementa:
SERVIÇOS PRESTADOS. RETRIBUIÇÃO. ARBITRAMENTO. - ARBITRAMENTO DE
RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS NÃO QUALIFICADOS COMO PROPRIOS DE ADVOGADO.
PRETENSAO DE REEXAME DE FATO, IMPOSSIVEL NA VIA EXTRAORDINÁRIA.
SÚMULA 279. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.